Tribunal: TJSP
Processo: 1034568-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelações. Ação de anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2015. Multa tributária. Exercício de 2017. Parcelamento de parte do imposto devido. Não configuração de denúncia espontânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Higidez da cobrança da multa moratória, bem

Ementa:
Apelações. Ação de anulatória de lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2015. Multa tributária. Exercício de 2017. Parcelamento de parte do imposto devido. Não configuração de denúncia espontânea. Inaplicabilidade do disposto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Higidez da cobrança da multa moratória, bem como da multa por descumprimento de obrigação acessória. Valores pagos que devem ser abatidos do débito. Recursos denegados.